Tribunal: TJBA
Processo: 0001822-28.2007.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001822-28.2007.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS Advogado(s): BRUNO RIBEIRO CAMPOS DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.230/2021 A DEMANDA CUJA SENTENÇA NÃO TRANSITOU EM JULGADO. CAPITULAÇÃO LEGAL REVOGADA PELA NOVA LEI. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Joaquim Manoel dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Euclides da Cunha que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, condenando-o, nos termos do art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa, por condutas descritas nos arts. 10, I, e 11, I, da LIA/1992, à devolução ao erário de valores referentes ao pagamento indevido de servidor, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público. II. Questão em discussão: Discute-se a ocorrência de prescrição intercorrente, a necessidade de instrução probatória para comprovação de dolo específico, e a impossibilidade de subsunção da conduta aos artigos revogados da LIA após a promulgação da Lei nº 14.230/2021. III. Razões de decidir: A tese de prescrição intercorrente foi afastada, à luz do Tema 1.199 do STF, que consagrou a irretroatividade do novo regime prescricional instituído pela Lei nº 14.230/2021. A Lei nº 14.230/2021 exige a comprovação de dolo específico para caracterização dos atos de improbidade administrativa, tornando inaplicável a condenação por dolo genérico. A ausência de instrução probatória voltada à demonstração do dolo específico impõe o retorno dos autos à origem, para nova instrução. A revogação do art. 11, I, da LIA, e a vedação à readequação da capitulação legal pelo julgador, nos termos do art. 17, § 10-C e § 10-F, I, da LIA, também impõem a nulidade da sentença. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da instrução processual. Tese de julgamento: "A aplicação da Lei nº 14.230/2021 impõe a demonstração de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa. A revogação do art. 11, I da LIA inviabiliza condenação com base em dispositivo suprimido e impede o magistrado de readequar a tipificação legal dos fatos de ofício." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001822-28.2007.8.05.0078, em que figuram como apelante JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS e como apelado MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça